Tribunal: TJDFT
Processo: 0725160-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. CONTESTAÇÃO. RÉPLICA. IMPOSSIBILIDADE. REDISTRIBUIÇÃO. OFENSA DEVIDO PROCESSO LEGAL.
1. Na dicção do art. 43 do Código de Processo Civil: "Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta".
2. Não vislumbrada a presença de alteração da competência absoluta, supressão de órgão julgador, conexão ou continência, após a distribuição da ação, deve a demanda ser processada e julgada no primeiro juízo que fora distribuído o feito, sendo certo que somente eventual insurgência da parte requerida, após a citação, poderá alterar a competência do juízo responsável pelo feito.
3. No caso, extrai-se do acervo processual, a ocorrência de citação válida, contestação - sem a arguição da incompetência - e a réplica, o que reforça que a determinação do juízo a quo de redistribuição ofende aos postulados da perpetuação da jurisdição e os princípios da celeridade da economia processual.
4. Conflito de competência admitido para declarar a competência do juízo suscitado.